Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704727-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO FLAVIO LIMA SILVA ACOUGUE - ME, FRANCISCO FLAVIO LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão (ID's 40787317, 62109090 e 81934139, na origem), proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível do Gama, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo n.o 0008002-92.2011.8.07.0004, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e INFOJUD, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com a incidência da prescrição intercorrente, e condicionou o desarquivamento à efetiva comprovação de bens penhoráveis. O Recorrente/Autor opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 81934139, na origem). Relata o Agravante que o SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente, porque incluiu em sua base de dados os bancos digitais. Afirma que essa condição justifica a pesquisa pleiteada. Destaca que a última pesquisa feita no BACENJUD ocorreu em 03/04/2019, e no INFOJUD aconteceu em 11/07/2019. Alega ser possível, pelo decurso do tempo, renovar a busca de ativos financeiros dos devedores, ora Agravados. Invoca a orientação do e. TJDFT no sentido de inexistir necessidade de comprovação da alteração na capacidade econômica da parte devedora quando decorrido tempo razoável da última pesquisa realizada nos autos, assim como a posição do c. STJ sobre a equivalência dos sistemas de pesquisa virtual de bens. Pretende uma interpretação conforme os princípios da razoabilidade, duração razoável do processo, segurança jurídica, economia, celeridade e colaboração. Aduz que o feito poderá ser extinto ou arquivado e que essas circunstâncias consubstanciam um risco ao resultado útil da execução. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a consulta nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD em nome dos devedores. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Representação processual do Agravante regular e recurso interposto tempestivamente. Preparo recolhido (ID's 23303607 e 23303608). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3], do CPC. Pugna o Recorrente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida pesquisa de ativos financeiros via sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Consta nos autos principais que a última consulta, realizada via BACENJUD, ocorreu em 19/03/2019 e 20/03/2019 (ID 40787308, na origem), ou seja, há quase 2 (dois) anos. Outrossim, foi deferida, em 11/07/2017, a consulta via INFOJUD (ID 40786619, na origem). Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Como já transcorrido, aproximadamente, mais de 2 (dois) anos da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível nova busca no SISBAJUD e no INFOJUD. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, para deferir a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistemas SISBAJUD e INFOJUD em nome dos Agravados. Intime-se os Recorridos para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021, 19:48:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.